Tribunal: STF
Processo: AR 1408
Classe: AR
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-06-16
Data de publicação: 2010-06-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. 
   INOCORRÊNCIA. ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA "J", DA CONSTITUIÇÃO DO 
   BRASIL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. ARTIGO 202, CAPUT, DA 
   CB/88. REGULAMENTAÇÃO. ARTIGOS 29 E 145, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 
   8.213/91. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DESTA LEI AO DIA 5 DE ABRIL DE 1991. 
   RENDAS MENSAIS INICIAIS RECALCULADAS E ATUALIZADAS. AÇÃO RESCISÓRIA 
   JULGADA PROCEDENTE.
1.	A ação rescisória possui pressupostos 
   próprios que não se confundem com os requisitos de admissibilidade 
   dos recursos especial e extraordinário. A competência do Supremo 
   para rescindir seus próprios julgados decorre expressamente do 
   disposto no art. 102, I, "j", da Constituição. Não existe, no caso, 
   óbice processual ao conhecimento do pedido.
2.	O art. 29 da Lei n. 
   8.213/91 regulamentou o art. 202, caput, da Constituição do Brasil, 
   conferindo-lhe aplicabilidade. Os efeitos deste texto normativo 
   retroagiram a 5 de abril de 1991 por força do disposto no art. 145 
   da Lei n. 8.213/91.
3.	O acórdão rescindendo feriu, ao afirmar que 
   o art. 202 da Constituição do Brasil não era aplicável ao presente 
   caso, a literalidade dos artigos 29 e 145 da Lei n. 8.213/91 vez que 
   o benefício previdenciário percebido pela autora --- em 2 de maio de 
   1991 --- foi atingido pela retroatividade conferida a esse texto 
   normativo. 
	Ação rescisória julgada procedente para desconstituir 
   o acórdão rescindendo e determinar a revisão do benefício da autora, 
   nos termos da redação original do art. 29 da Lei n. 8.213/91. 
   Condenado o réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
   advocatícios, fixados em RS 20.000,00 [vinte mil reais].